Tribunal: TJES
Processo: 0021768-19.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021768-19.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DANIELLI APARECIDA VENTURINI GONCALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÍVEL E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO PELO AUTOR – RECURSO
DES
PROVIDO.

Resta configurado o abandono processual quando o demandante, embora intimado pessoalmente, deixa de promover os atos para regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, inc. III, § 1º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021768-19.2016.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: DANIELLI APARECIDA VENTURINI GONÇALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença id 10516466, que extinguiu, sem resolução de mérito, a “ação monitória” por si proposta em face de DANIELLI APARECIDA VENTURINI GONÇALVES, por abandono processual.

Aduz o Apelante, nas razões recursais id 10516468, em síntese, que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
eis que teriam sido constituídos novos patronos nos autos após sua intimação pessoal, os quais não foram intimados para dar prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021768-19.2016.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA: DANIELLI APARECIDA VENTURINI GONÇALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente apelo cinge-se em verificar se o MM. Juiz de Direito
a quo
incorrera, ou não, em
error

in
procedendo
, ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, por abandono processual.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os autos, verifico que o patrono do Apelante foi devidamente intimado para dar prosseguimento ao feito, pena de extinção, consoante se verifica às fls. 68.

Diante da ausência de manifestação da parte quanto ao interesse no prosseguimento do feito, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal do Apelante para promover o regular prosseguimento do feito, em cumprimento ao disposto no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, “pena de extinção do feito sem resolução de mérito” (fls. 69).

Portanto, não prospera a alegação de que tenha havido
error in procedendo
, eis que, diante da intimação do Juízo – frise-se, reiterada por intimação pessoal do Apelante – cumpria à parte manifestar-se nos autos, não havendo que se falar na necessidade de nova intimação dos patronos supervenientemente constituídos nos autos.

Tenho, destarte, que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao extinguir o feito, sem resolução de mérito, por abandono processual, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Deixo de fixar honorários recursais, a teor do que dispõe o § 11, do art. 85. do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.